Tribunal: TJSP
Processo: 2276340-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
do por pedidos de esclarecimentos das partes. Ausência de vício da prova produzida. Descabimento do pleito de realização de nova prova pericial. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2276340-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Marcondes D'Angelo

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – MOTOBOMBAS – PERÍCIA TÉCNICA. Irresignação contra decisão que denegou formulação de novos esclarecimentos a perito judicial. Inexistência de cerceamento de defesa. Laudo técnico já complementado por pedidos de esclarecimentos das partes. Ausência de vício da prova produzida. Descabimento do pleito de

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – MOTOBOMBAS – PERÍCIA TÉCNICA. Irresignação contra decisão que denegou formulação de novos esclarecimentos a perito judicial. Inexistência de cerceamento de defesa. Laudo técnico já complementado por pedidos de esclarecimentos das partes. Ausência de vício da prova produzida. Descabimento do pleito de realização de nova prova pericial. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276340-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante IMBIL
INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA., é agravado E.M.A.
ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276340-06.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2276340-06.2019.8.26.0000.
Comarca: Campinas.
03a Vara Cível.
Processo no: 1015207-15.2016.8.26.0114.
Prolator ( a ): Juiz Eduardo Bigolim.
Agravante ( s ): Imbil Indústria e Manutenção de Bombas Limitada
Agravada ( s ): EMA Engenharia de Meio Ambiente Limitada.
VOTO No 48.107/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E
VENDA DE BEM MÓVEL – EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
– MOTOBOMBAS – PERÍCIA TÉCNICA. Irresignação contra
decisão que denegou formulação de novos esclarecimentos a
perito judicial. Inexistência de cerceamento de defesa. Laudo
técnico já complementado por pedidos de esclarecimentos das
partes. Ausência de vício da prova produzida. Descabimento do
pleito de realização de nova prova pericial. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão ( copiada à folha 145 ), proferida em ação
reparatória de danos ( fundada em compra e venda de equipamento
industrial ), que indeferiu a formulação de novos esclarecimentos ao
“expert” judicial, bem como de produção de nova perícia.
Razões de recurso. A agravante
alega ausência de fundamentação do laudo, de modo que o
indeferimento do envio de novos esclarecimentos incorre em
cerceamento do direito de defesa. Pede o provimento do recurso para
encaminhamento de novos esclarecimentos, ou ainda a produção de
nova prova pericial.
Recurso recebido sem atribuição de
efeito suspensivo ( folhas 49/150 ).
A agravante reiterou pedido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276340-06.2019.8.26.0000 -Voto no
3
antecipação de tutela ( folha 152 ).
Devidamente
intimada
para
resposta, a agravada quedou-se inerte.
Este é o relatório.
A decisão agravada não comporta
reparo.
Cuida-se, na origem, de ação pela
qual a agravada visa reparação de danos, alegando a aquisição de
bem móvel com defeito, tratando-se de maquinário industrial (
motobombas ).
Após realização de prova técnica
pericial “in loco”, com respostas a questionamentos das partes, a
agravante ( requerida ), formulou pedido para encaminhamento de
novos esclarecimentos, o que restou denegado pela decisão
agravada.
A agravante se insurge, alegando
cerceamento de defesa e ausência de fundamentação do laudo.
Ao contrário do defendido, foi
oportunizada às partes pedido de esclarecimentos ao perito judicial,
com a devida resposta pelo “expert”, consoantes folhas 662/685 dos
autos de origem.
Do
visto,
os
questionamentos
foram pormenorizadamente atendidos nas respostas produzidas.
Atente-se também para o lado
produzido ( folhas 581/623 dos autos de origem ) por profissional
gabaritado e equidistante do interesse das partes, contando com
minuciosa fundamentação acerca das conclusões tecidas, quanto
mais, ao analisar “in loco” o maquinário objeto do litígio.
Enfim, inexiste vício da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276340-06.2019.8.26.0000 -Voto no
4
produzida, descabido o pedido de seu refazimento.
Também
não
se
afigura
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de novos
esclarecimentos, vez que, a uma, houve prévia produção de
esclarecimentos pelas partes.
A
duas,
deve-se
zelar
pela
observância da boa marcha processual, afastadas providências
desnecessárias ou protelatórias.
Nem se fale que o laudo técnico
traz suposta parcialidade, tendo o perito igualmente se manifestado
sobre os quesitos e manifestações formuladas.
Enfim, como bem fundamentado
pela decisão agravada, o Juízo não é adstrito às conclusões da
prova pericial, denotando-se a existência, no caso, de farta
produção probatória, com deferimento de oitiva de testemunhos e
juntada de extensa documentação pelas partes.
Por
tais
fundamentos,
é
satisfatória a prova pericial dos autos, inexistente cerceamento de
defesa ou vício a ensejar substituição do perito ou produção de nova
perícia.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR